Tribunal: TJBA
Processo: 8193374-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193374-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ERALDO ROCHA DOS SANTOS Advogado(s):VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. ARTs. 400 E 429, II, DO CPC. TEMA 1.061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. A instituição financeira recorre sustentando a regularidade da contratação, a desnecessidade de perícia grafotécnica, a inaplicabilidade do Tema 1.061 do STJ e a ausência de dano moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se houve comprovação da autenticidade do contrato impugnado, à luz do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ; (ii) saber se são devidos danos morais e qual a forma de restituição dos valores descontados. III. Razões de decidir 3. A assinatura constante do contrato foi especificamente impugnada, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC, reforçado pelo Tema 1.061 do STJ, que atribui ao fornecedor o dever de demonstrar a validade do instrumento contratual. 4. A recusa da instituição financeira em adiantar os honorários relativos à perícia grafotécnica impõe a presunção de veracidade dos fatos que a prova buscava elucidar, nos termos do art. 400 do CPC. 5. Os documentos apresentados unilateralmente, como “selfie”, extratos e comprovante de transferência, não possuem idoneidade técnica para suprir a prova pericial exigida, sendo insuficientes para comprovar a regularidade da contratação. 6. A restituição simples foi corretamente determinada, à luz do Tema 929 do STJ, diante da ausência de prova de má-fé. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Ausente qualquer vício na sentença, que aplicou corretamente o direito e analisou adequadamente o conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, sendo legítima a presunção de falsidade quando não realiza a prova que lhe compete. 2. Descontos indevidos sobre verba previdenciária configuram dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização mesmo na ausência de prova específica do abalo.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e §1º; 400; 429, II; 85; 98, §3º. CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 929. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8193374-84.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Banco Itaú BMG Consignado S/A e Apelado Eraldo Rocha dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator